Tribunal: TJDFT
Processo: 0743329-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO NA SES-DF. REGISTRADO NA ANVISA. VORICONAZOL. PACIENTE PORTADOR DE CROMOBLASTOMICOSE. MEDICAMENTO OFF LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. PRAZO INDETERMINADO. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo com apresentação de contrarrazões pelo autor.
2. Recurso inominado interposto pelo réu para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a antecipação de tutela concedida, e condenou o Distrito Federal a fornecer ao autor o medicamento VORICONAZOL 200MG, conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado.
3. O recorrente requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que não seja obrigado a fornecer medicamento off label, pois alega a ausência de requisito do julgamento do Tema 106 do STJ, uma vez que o medicamento não é indicado nem aprovado para o uso que o autor requer, apesar de registrado na ANVISA, e seria utilizado para indicações diversas da prevista na bula.
4. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado eximir-se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O artigo 6o da CF dispõe: "São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." e, ainda, o artigo 196 também da Constituição especifica: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
5. Tratando-se de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país (consta da relação de medicamentos padronizados pela SES/DF), prescrito pelo médico como a terapêutica mais eficiente para o tratamento da enfermidade do cidadão, deve ser assegurado seu fornecimento, notadamente porque o médico que o prescreveu integra os serviços públicos de saúde.
6. Os documentos constantes nos autos atestam a doença grave que acomete o paciente, conforme relatório médico apresentado (ID. no 13319803 – pág. 1/6), e demonstram inequivocamente que o paciente apresenta diagnóstico de cromoblastomicose há mais de 15 (quinze) anos, e já fez uso de outros medicamentos para a remição da doença, que não foram eficazes, restando imperioso o uso urgente e contínuo da medicação para adequado controle da doença.
7. É inócua a alegação de que a prescrição seria off label, ou seja, utilizada de forma diversa daquela indicada na bula respectiva. O fato de ser medicamento off label não retira do Distrito Federal o dever de fornecê-lo, pois se trata de medicamento prescrito por médico para o tratamento da doença, sobretudo porque restou comprovado o perigo de vida devido ao risco de infecção, e de evolução da doença com possível risco de debilidade e perda do membro.
Precedente: Acórdão n.1121200, 07005432920188079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no PJe: 05/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recente precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça em relação a planos de saúde semelhante à matéria julgada nos autos : "A operadora de plano de saúde não pode negar o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico sob o pretexto de que a sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)" (STJ. 3a Turma. REsp 1.721.705-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/08/2018 (Info 632).
9. Precedente do e. TJDFT: "Tratando-se de medicamento prescrito por prazo indeterminado, mostra-se cabível a reavaliação médica periódica do paciente, para fins de verificação da necessidade do prosseguimento do tratamento, uma vez que poderá haver modificação do quadro clínico ou o surgimento de outra medicação que apresente melhor eficácia." (Acórdão n.624131, Relator: Simone Lucindo, DJE: 09/10/2012. Pág.: 166).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Recorrente isento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, com apoio na Súmula 421/STJ. (art. 55 da Lei no 9099/95).
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.